Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-49.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Usucapião – Extinção sem apreciação do mérito – Autor que deixou de se manifestar sobre certidões negativas do oficial de justiça de citação dos confrontantes – Hipótese que se enquadra como abandono da causa, indispensável prévia intimação pessoal, o que não ocorreu (CPC 485, III e §1o) – Recurso provido para anular a sentença, devendo o processo retomar seu curso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000357475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009080-49.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
BENEDITO ROCHA (ESPÓLIO) e ELI APARECIDO ROCHA (INVENTARIANTE),
é apelado JOÃO BIGHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-49.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 26423
Apelação no 1009080-49.2016.8.26.0506
Apelante: Espólio de Benedito Rocha
Apelado: João Bighetti
Origem: 9a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Juiz: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Usucapião Extinção sem apreciação do mérito
Autor que deixou de se manifestar sobre certidões
negativas do oficial de justiça de citação dos
confrontantes Hipótese que se enquadra como
abandono
da
causa,
indispensável
prévia
intimação pessoal, o que não ocorreu (CPC 485, III
e §1o) Recurso provido para anular a sentença,
devendo o processo retomar seu curso.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou extinta, sem apreciação do mérito, a ação de
usucapião (CPC 485, IV).
Alega o apelante que: a) sua inércia não
seria enquadrada no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, mas
sim no inciso III de tal dispositivo legal; b) era indispensável a prévia
intimação pessoal.
2. Propôs o autor ação de usucapião sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-49.2016.8.26.0506 -Voto no
3
fundamento de ser possuidor do imóvel usucapiendo há mais de 30
anos.
Diante das certidões negativas do oficial de
justiça de citação dos confrontantes, determinou o juiz a manifestação
do autor no prazo de 5 dias.
Decorrido
tal
prazo
sem
qualquer
manifestação do autor, foi determinada a intimação para que o autor
desse andamento ao feito, sob pena de extinção (CPC 485, IV).
Novamente inerte o autor, foi proferida a
sentença ora recorrida.
A sentença comporta reparo.
A inércia do autor diante das certidões
negativas de citação do oficial de justiça não configuram falta de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, mas sim abandono da causa (CPC 485, III).
Assim,
era
indispensável
a
prévia
intimação pessoal do autor (CPC 485, §1o), o que não ocorreu, razão
pela qual comporta anulação a sentença para que o processo retome
seu curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-49.2016.8.26.0506 -Voto no
4
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença,
devendo o processo retomar seu curso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR